Tribunal: STF
Processo: ACO 3011
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação cível originária. Incompetência do Supremo Tribunal para apreciar, originariamente, regularidade na aplicação de verba recebida em convênio. Competência originária para apreciar legalidade da inscrição de ente estadual em cadastro restritivo federal. Conflito federativo configurado. Precedentes. Conhecimento parcial da demanda. Procedência do pedido. CAUC/SIAFI. Matéria submetida à sistemática da repercussão geral. Inexistência de óbice à apreciação do mérito de ação cível de competência originária do Supremo Tribunal. Princípio do devido processo legal. Necessidade de prévia tomada de contas especial. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Ação cível originária movida por autarquia estadual contra a União. Conhecimento parcial da ação – afastada lide de natureza meramente patrimonial – e, na parte de que se conheceu, pela procedência do pedido de suspensão pela União da inscrição da UNIMONTES, autarquia estadual, nos cadastros federais de inadimplência. Competência originária da Suprema Corte para a apreciação desse tema, porquanto as restrições decorrentes da inscrição de entidades estatais, de pessoas administrativas ou de empresas governamentais em cadastros de inadimplência tem potencialidade ofensiva apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Precedentes. 



    2. O reconhecimento da existência de repercussão geral da questão constitucional veiculada em recurso extraordinário implica a possibilidade de sobrestamento tão somente de recursos que versem a mesma controvérsia, efeito que não atinge as ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de óbice à apreciação do mérito da presente ação. Precedentes: ACO nº 2.591-AgR/DF, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 2/12/16; e ACO nº 2.128-AgR-ED/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 3/3/16. 



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 



    4. Sem a conclusão de tomadas de contas especial, ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, fica inviabilizada a imposição de restrições para a transferência de recursos entre entes federados. Precedentes.



    5. Agravo regimental não provido. Remessa dos autos ao juízo federal de primeiro grau competente para a apreciação da parte da ação de que não se conheceu.